Tribunal: TJES
Processo: 5000113-54.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-54.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANEIDE MARIA ELEUTERIO

PARTE RE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DA ENTREGA DE DOCUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE RECEPÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INALTERADA.

I-
Inexiste dúvida quanto ao acerto da sentença, posto que a impetrante foi eliminada do processo seletivo por não ter apresentado comprovante de inscrição no COREN/ES
“Conselho Federal de Enfermagem”
, havendo, contudo, menção quanto à recepção do documento de qualificação profissional da requerente nos autos
“formulário de relação de documentos”
, o qual foi devidamente assinado pela administração municipal, sendo possível observar, ainda, a demonstração de inscrição da referida parte no respectivo órgão de classe, desde a data de 26/05/2017, ao passo que o processo seletivo em discussão foi deflagrado no ano de 2020.

II-
Diante do flagrante equívoco da autoridade coatora em eliminar a candidata por ausência de documento que foi apontado como recepcionado pelo mesário (id. 6295762),
ferindo direito líquido e certo da impetrante, o ato comporta invalidação pelo Estado-Juiz, não havendo se falar em reforma da sentença que assim procedeu.

III-
Sentença inalterada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conformar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000113-54.2021.8.08.0026

REMTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

PARTE: VANEIDE MARIA ELEUTERIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária, em sede de ação mandamental, derivada de impetração manejada por VANEIDE MARIA ELEUTERIO em razão de ato coator atribuído à Presidente da Comissão Especial vinculada à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES, que a eliminou do Processo Simplificado Público instaurado para o preenchimento de 14 vagas para o Cargo de Enfermeira, Edital nº 0010/2020.

Conforme consta na sentença,
“a própria Autoridade Coatora/Município comprova que a candidata Vaneide apresentou o documento requisitado (carteira profissional do COREN)”
, motivo pelo qual acolheu a tese inicial, concedendo a segurança postulada.

Sem maiores delongas, inexiste dúvida quanto ao acerto da sentença, posto que a impetrante foi eliminada do processo seletivo por supostamente não ter apresentado comprovante de inscrição no COREN/ES
“Conselho Federal de Enfermagem”
(id. 6295765), havendo, contudo, menção quanto à recepção do documento de qualificação profissional da requerente no id. 6295762
“formulário de relação de documentos”
, o qual foi devidamente assinado pela administração municipal, sendo possível observar que no id. 6295763 consta demonstração de inscrição da referida parte no respectivo órgão de classe, desde a data de 26/05/2017, ao passo que o processo seletivo em discussão foi deflagrado no ano de 2020.

Importa registrar que embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, eis que não pode interferir no mérito administrativo, deve analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV do art. 5º, da Constituição da República.

Neste cenário,
diante do flagrante equívoco da autoridade coatora em eliminar a candidata por ausência de documento
que foi apontado como recepcionado pelo mesário (id. 6295762)
,
ferindo direito líquido e certo da parte impetrante, o ato comporta invalidação pelo Estado-Juiz, não havendo se falar em reforma da sentença que assim procedeu.

Do exposto, conheço da remessa necessária para manter incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.